Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-82.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE UMA DESSAS MEDIDAS - TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO JÁ INQUIRIDAS EM JUÍZO - GENITOR DO PACIENTE NECESSITA DE AUXÍLIO E CUIDADOS ESPECIAIS, POR APRESENTAR SAÚDE DEBILITADA - SINDICÂNCIA SOCIAL PRETÉRITA QUE COMPROVA O PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE À ADMINISTRAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO MESMO MOTIVO (PRESTAR AUXÍLIO AO PAI) - REVISÃO DE APENAS UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000019-82.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000704-23.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/03/2022 Publicação: 22/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE UMA DESSAS MEDIDAS – TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO JÁ INQUIRIDAS EM JUÍZO – GENITOR DO PACIENTE NECESSITA DE AUXÍLIO E CUIDADOS ESPECIAIS, POR APRESENTAR SAÚDE DEBILITADA – SINDICÂNCIA SOCIAL PRETÉRITA QUE COMPROVA O PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE À ADMINISTRAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO MESMO MOTIVO (PRESTAR AUXÍLIO AO PAI) – REVISÃO DE APENAS UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ezaú Rocha Magalhães, impetrantes/advogado(s) Antenor Ferreira de Sousa Filho e Bárbara Pinheiro Nogueira Soares e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder parcialmente a presente ordem, apenas para autorizar que o paciente possa, semanalmente, sair do município de João Monlevade/MG e entrar no município de Conceição do Ipanema/MG, a fim de visitar e prestar auxílio aos seus pais, nos termos das condições fixadas pelo desembargador relator, sob pena de revogação da presente medida, ficando mantidas as demais medidas cautelares impostas ao paciente pela autoridade coatora. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Ezaú Rocha Magalhães, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Narrou o impetrante que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no artigo 1º, §§1º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 c/c com o artigo 70, inciso II, alíneas “d” e “i”, do Código Penal Militar, por ter supostamente submetido a vítima, Estevam Rosa, a sofrimento físico, prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal. Alegou que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos termos do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar (CPPM) e, ainda, que a liberdade provisória foi concedida no dia 28/10/2021 mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Afirmou que a medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca da João Monlevade/MG sem autorização do juízo (artigo 319, inciso IV, do CPP c/c o artigo 3º, alínea “a”, do CPP) tem trazido prejuízo ao paciente, uma vez que o seu pai mora em Conceição do Ipanema/MG e está com a saúde muito debilitada, sendo a sua assistência presencial imprescindível. Aduziu que o pai do paciente possui 84 anos de idade e vive com a esposa, mãe do paciente, que também é idosa. Alegou que a medida cautelar deve ser revogada, considerando que a saúde do pai do paciente é frágil e, ainda, que não existem pessoas que possam ajudá-lo a prestar assistência aos seus pais. De acordo com o impetrante, o Código Penal prevê, no artigo 282, que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando o princípio da proporcionalidade, composto por outros dois pilares: necessidade e adequação. Alegou que o CPP prevê a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão cautelar, com o fito de permitir ao julgador, diante das peculiaridades de cada caso e considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada para restrição da liberdade. Salientou que a lei não estabelece prazo de durabilidade das medidas cautelares, dependendo a sua dilação do fator necessidade. Disse também que a medida cautelar poderá sofrer alterações dada a sua característica de provisoriedade. Alegou que a medida cautelar poderá ser substituída, cumulada com outra ou até mesmo revogada se não mais necessária ou quando sobrevenham provas que indiquem a necessidade de alterá-la. Dessa forma, afirmou que, existindo circunstâncias que alterem as justificadoras da medida cautelar, faz-se necessária a substituição ou a revogação do decreto provisório. De acordo com o impetrante, o paciente teve sua liberdade de ir e vir limitada, pois foi proibido de sair da Comarca de João Monlevade, bem como de frequentar a Cidade de Conceição de Ipanema/MG, local onde residem seus pais idosos e onde sua presença é imprescindível. Disse que o motivo ensejador do cerceamento seria o fato de que a vítima do delito imputado ao paciente e as testemunhas do ocorrido residem na Comarca de Conceição de Ipanema/MG. Todavia a suposta vítima, Estevam Rosa, se encontra presa, e as testemunhas não alegaram, em qualquer momento, que o paciente as ameaçou. Nesse sentido, destacou o testemunho de Imirene Oliveira Couto, que, ao ser inquirida, declarou: “que a depoente teria sido muito bem tratada pelos investigados, os quais foram bem educados com ela”. Segundo o impetrante, o desejo do paciente é a revogação da proibição de saída da Comarca de João Monlevade/MG e a permissão de entrada em Conceição de Ipanema, não tendo interesse na retirada da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tornozeleira, porque considera necessário que o juízo que decretou as medidas cautelares saiba a sua localização. Segundo o impetrante, há, na sindicância social anexa aos autos, provas de que o genitor do paciente está com a saúde debilitada, e, para corroborar o alegado, colacionou receituários e fotos do pai do paciente. Por conseguinte, citou os artigos 229 e 230 da Constituição Federal, que dispõem: Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Declarou que a Lei n. 10.741/03, responsável pela promoção das garantias de direitos das pessoas idosas, dispõe ser dever da sociedade e do Estado a prevenção de agravo aos idosos por meios de programas que incentivem e fortaleçam o convívio familiar. Com essas considerações, requereu, in verbis: a Revogação da Proibição de Saída da Comarca de João Monlevade e a permissão de entrada do Militar na URBE de Conceição de Ipanema, considerando que o Município engloba a área rural, o pedido é que seja apenas concedida a entrada do militar na URBE, ou seja, no perímetro urbano, tendo em vista seus genitores ali residirem e estes necessitarem de cuidados especiais que só o Peticionante pode e deseja prover. Em 04/02/2022, este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 05 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, Evento 09: [...] Em 28/09/2021, foi distribuído a este juízo a Notícia de Fato nº MPMG-0312.21.000060-9, com oferecimento de denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 1º, §1º e 4º, inciso I, da Lei nº 9455/97, em face da vítima Estevam Rosa. Na ocasião, o Parquet requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e subsidiariamente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, inciso VI, do CPP. Em, 29/09/2021, foi distribuído os autos da Ação Penal nº 2000704-23.2021.9.13.0001, tendo o magistrado subscritor destas informações recebido a denúncia oferecida pelo Ministério Público e decretado a prisão preventiva do paciente nos termos do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 20/10/2021, foram inquiridas as testemunhas Imirene Oliveira Couto, Taynnara Adylla Werly Pereira da Costa e o SD PM João Paulo Fernandes Mafassini, todas arroladas na denúncia. Em 28/01/2020, o magistrado subscritor destas informações, entendendo que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda persistem, e, considerando que a marcha processual se desenvolveu regularmente, de maneira que a prisão acautelatória decretada inicialmente se apresentou como suficiente e necessária diante das circunstancias fáticas narradas aos autos, converteu a prisão preventiva em medidas cautelares pessoais diversa da prisão, impondo as seguintes condições: a) proibição de frequentar a cidade de Conceição de Ipanema/MG, cidade local onde os fatos e de residência das testemunhas, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPP c/c art. 3º alínea “a” do CPPM; b) proibição de manter qualquer contato, seja ele pessoal, telefônico, virtual, por meio de e-mail ou aplicativos de mensagem com a vítima Estevam Rosa e com as testemunhas Imirene de Oliveira Couto e Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa, nos termos do artigo 319, inciso III, do CPP c/c art. 3º alínea “a” do CPPM; c) proibição de ausentar-se da Comarca de João Monlevade/MG sem autorização do Juízo, nos termos do artigo 319, inciso IV, do CPP c/c art. 3º alínea “a” do CPPM; d) que o paciente cumpra expediente administrativo e interno, sem uso de armamento até a prolação da sentença no presente feito, nos termos do artigo 319, inciso IV, do CPP c/c art. 3º alínea “a” do CPPM. Para a fiscalização das medidas impostas, foi determinada a colocação de tornozeleira eletrônica como medida auxiliar das demais já decretadas, nos termos do artigo 319, inciso IX, do CPP c/c art. 3º alínea “a” do CPPM. Em 23/11/2021, a vítima Estevam Rosa foi inquirida. Em 02/12/2021, o Ministério Público requereu a realização de ACD complementar da vítima, o que foi deferido pelo magistrado subscritor destas informações em 27/01/2022. Em 18/01/2022, o paciente requereu a revogação da medida cautelar de proibição de saída da Comarca de João Monlevade/MG e a permissão para entrada na cidade de Conceição de Ipanema/MG, na residência de seus genitores. Em 27/01/2022, foi determinada a abertura de vista à defesa para os fins do art. 417, §2º, do CPPM e deferido o requerimento do Ministério Público de realização de ACD complementar. Em 10/02/2022, os autos foram com vista ao Ministério Público para manifestar sobre o pedido do paciente [...] Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos, verbis, Evento 14: [...] Pois bem, trata-se de questão singela, uma vez que o impetrante se valeu inadequadamente da via de habeas corpus para pugnar pela revogação de uma das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente quando da concessão da liberdade provisória, não tendo sequer se dado ao trabalho de formular tal pretensão no bojo do feito principal, o que suprimiu do juízo a quo a oportunidade de rever e analisar os efeitos da medida por ele próprio imposta. Ao contrário disso, decidiu, de forma desarrazoada, impetrar o presente writ perante o Tribunal de Justiça Militar Estadual três meses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 após a libertação do paciente, sob a alegação de que a referida medida cautelar estaria lhe trazendo “grande prejuízo” (evento 1 - INIC1 - fls. 01), não se vislumbrando, contudo, diante de tais circunstâncias, qualquer constrangimento ilegal em seu desfavor, até porque ele foi devidamente notificado no dia 28/10/2021 acerca das restrições impostas pelo juízo da 1ª AJME quando da revogação de sua prisão preventiva (evento 57 - ALVSOLTURA4 - fls. 01 dos autos nº 2000704-23.2021.9.13.0001) e, ao subscrever o referido documento, anuiu às determinações sem qualquer ressalva. De mais a mais, apesar de todo o apelo para a flexibilização da restrição de permanência na cidade de João Monlevade, a fim de que o paciente possa comparecer ao Município de Conceição de Ipanema-MG e, em tese, cuidar de seu pai enfermo, não se pode deixar de considerar que o gravíssimo crime de tortura com causa de aumento de pena a ele imputado foi praticado exatamente naquela localidade, não havendo dúvidas de que, ao determinar a aplicação de tal medida, o juízo da 1ª AJME avaliou todas as particularidades que envolvem o caso concreto. Pelo exposto, tendo o impetrante se utilizado da via inadequada com o intuito de obter a flexibilização de medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo a quo, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem, com a manutenção de todas as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao Cb PM EZAÚ ROCHA MAGALHÃES. Posteriormente, os impetrantes apresentaram manifestação, contrapondo os argumentos trazidos pela Douta Procuradora de Justiça (Evento 16). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Ezaú Rocha Magalhães, com objetivo de revogar a proibição de saída do município de João Monlevade e a permissão de sua entrada em Conceição de Ipanema, para cuidar de seus genitores. Pois bem. Conforme relatado, em 28/10/2021 a autoridade tida como coatora decidiu converter a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente, fazendo-o sob os seguintes fundamentos e condições: [...] Considerando que um dos motivos para a decretação da prisão cautelar foi a garantia da ordem pública e a periculosidade do agente face a possibilidade concreta de reiteração de novos delitos por parte do denunciado e que tais motivos ainda persistem, proíbo o denunciado de frequentar a cidade de conceição de Ipanema/MG, cidade local dos fatos e de residência das testemunhas, nos termos do art. 319, inciso II, do CPP c/c art. 3o alínea "a" do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Considerando que as testemunhas arroladas na denúncia narraram na sua oitiva em juízo que ainda estão se sentindo amedrontadas pelo denunciado e que a vítima ainda não foi inquirida, entendo que é necessário que o denunciado se abstenha de manter contato com determinadas pessoas até que seja proferida a sentença no presente feito, a fim de se evitar a prática de novas infrações penais, pelo que proíbo o denunciado de manter qualquer tipo de contato, seja ele pessoal, telefônico ou virtual por meio de e-mail ou aplicativos de mensagens com a vítima Estevam Rosa e com as testemunhas Imirene de Oliveira Couto e Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa, nos termos do art. 319, inciso III, do CPP c/c art. 3o alínea "a" do CPPM. Considerando que a prisão preventiva também foi decretada para conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal militar, entendo que tais motivos ainda estão presentes no caso concreto, posto que a instrução criminal ainda está em curso e a permanência do denunciado em cidade distante do local dos fatos é medida conveniente para a continuidade da instrução processual, pelo que proíbo o denunciado de ausentar-se da Comarca de João Monlevade/MG sem autorização do juízo, nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP c/c art. 3o alínea "a" do CPP. Considerando que o denunciado se valeu da sua condição de policial militar para, em tese, praticar as condutas narradas na denúncia além de ter utilizado de arma da carga da PMMG para ameaçar as testemunhas do fato efetuando disparos de arma de fogo na parede do seu estabelecimento comercial, considero como necessária a limitação do exercício da função pública, pelo que determino que o denunciado cumpra expediente administrativo e interno, sem o uso de armamento até a prolação da sentença no presente feito, nos termos do art. 319, inciso VI, do CPP c/c 3o alínea "a" do CPPM. Por fim, considerando a imposição das medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão acima, faz-se necessária a monitoração eletrônica do denunciado com finalidade restritiva, pelo que determino a colocação de tornozeleira como medida auxiliar das demais medidas já decretadas, nos termos do art. 319, inciso IX, do CPP c/c art. 3o alínea "a" do CPPM. O monitoramento eletrônico terá como zona de inclusão a cidade de João Monlevade/MG, que é a cidade em que o denunciado deverá permanecer e como zona de exclusão a cidade de Conceição de Ipanema/MG, local onde o denunciado não poderá frequentar. Consta a informação de que a testemunha Imirene de Oliveira Couto foi ameaçada pelo paciente. Noticiam os autos que o restaurante “Skina Grill”, de propriedade da referida testemunha, foi alvejado por disparos de arma de fogo em 29/05/2021, tendo sido posteriormente comprovado que os referidos disparos saíram da arma de fogo Imbel n. de série EKA 09099, da carga da PMMG e que era utilizada por Ezaú Rocha Magalhães, ou seja, pelo paciente (Processo n. 2000700-83.2021.9.13.0001). Entretanto, cumpre também registrar que, posteriormente à decisão que impôs as medidas cautelares supramencionadas, foram inquiridas a vítima, Estevam Rosa, e também as testemunhas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 acusação, Imirene de Oliveira Couto e Taynnara Ádylla Werly Pereira da Costa (Eventos 24 e 67 – Processo n. 2000704-23.2021.9.13.0001). Nesse contexto, examinando os fundamentos que sustentaram as medidas cautelares e também os argumentos trazidos pelos impetrantes, sobretudo em relação à obrigação do paciente de prestar auxílio para os seus genitores, que necessitam de cuidados especiais, em razão de suas idades avançadas e também em face do estado de saúde debilitado de seu pai, entendo que a presente ordem deve ser parcialmente concedida. Nesse linear, considerando que “os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” – art. 229 da Constituição Federal – e considerando, ainda, que, no ano de 2016, através da Sindicância Social n. 103.510/2016, o paciente já havia pleiteado sua transferência amparando-se na saúde debilitada de seu pai, entendo que as medidas cautelares que lhe foram impostas devem ser parcialmente revistas a fim de possibilitar que ele possa prestar assistência aos seus genitores. Nesse sentido, concedo parcialmente a presente ordem apenas para autorizar que o paciente possa, SEMANALMENTE, sair do município de João Monlevade/MG e entrar no município de Conceição do Ipanema/MG, a fim de visitar e prestar auxílio aos seus pais. Para tanto, devem ser respeitadas as seguintes condições, sob pena de revogação da presente medida: 1. A saída do paciente do município de João Monlevade/MG, bem como o seu ingresso em Conceição do Ipanema/MG, somente deverá ocorrer quinzenalmente e apenas no dia de folga do paciente. 2. O ingresso e a permanência do paciente em Conceição do Ipanema/MG limita-se, exclusivamente, ao endereço da residência de seus genitores, ou acompanhando seus pais em eventual atendimento médico ou realização de exames e no período máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 3. Deverá o paciente, quando for deixar João Monlevade/MG, apresentar-se na Unidade em que serve e formalizar, mediante termo, a sua saída do município. Da mesma forma, o retorno deverá ser formalizado, mediante termo, com sua apresentação na Unidade. 4. No mesmo sentido, quando chegar e sair de Conceição do Ipanema/MG, deverá apresentar-se na Fração PM e também formalizar, mediante termo, a sua permanência naquele município. 5. O Comandante do Batalhão de João Monlevade deverá comunicar ao juízo de primeiro grau de jurisdição, na pessoa da autoridade tida como coatora, a escala de serviço do paciente, bem como o cumprimento das supramencionadas condições. 6. A autoridade coatora deverá determinar a reprogramação de espaço geográfico de trânsito da tornozeleira eletrônica do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 paciente nos dias em que ele for se ausentar da Comarca de João Monlevade ou cientificar ao Órgão de controle das tornozeleiras os dias de extensão de trânsito do paciente de acordo com as regras esposadas nesta decisão. Não obstante, mantenho as demais medidas cautelares impostas ao paciente pela autoridade coatora. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator